Tribunal: TJSP
Processo: 1016774-13.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Alegação de abusividade de cláusulas contratuais. Improcedência. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Exegese do art. 1010, inc. III, do novo CPC. Honorários recursais. Majoração. Possibilidade. Art. 85, §11, do CPC/15.

Recurso não conhecido.